Tribunal: TJPA
Processo: 0891505-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891505-42.2023.8.14.0301

APELANTE: DIA ERMINIA DA PAIXAO FAVACHO, AIDA SUELLEN GALVAO LIMA, DELCIA PEREIRA POMBO, ROBERTA ISABELLE BONFIM PANTOJA, TAIS SALBE CARVALHO, DILMA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA CONCURSO PÚBLICO 073/2023 CCSE/UEPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. VIOLAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHEDIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança;

2. O edital de concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, devendo ser observado em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

3. A exigência contida no edital quanto à apresentação de certidão de antecedentes criminais expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado é vinculativa, sendo necessário o seu cumprimento para a regularidade da inscrição no certame. A apresentação de certidão expedida por órgão diverso do exigido pelo edital configura inobservância das regras editalícias, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4. A decisão de indeferimento da inicial e denegação da segurança em mandado de segurança impetrado contra atos coatores atribuídos ao Presidente da Comissão Organizadora de concurso público deve ser mantida quando ausente direito líquido e certo comprovado de plano, demandando dilação probatória e inadequação da via eleita;

5. Diante da injustificada inobservância das regras editalícias e da ausência de demonstração de direito líquido e certo, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/05/2022 a 27/05/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, e
negar provimento
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIA ERMÍNIA DA PAIXÃO FAVACHO E OUTRAS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do mandado de segurança, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança.

Na origem, trata-se de
mandamus
impetrado por DIA ERMÍNIA DA PAIXÃO FAVACHO E OUTRAS contra supostos atos coatores atribuídos ao Presidente da Comissão Organizadora do concurso para provimento de cargo de professor da UEPA (Edital n.º 73/2023).

O Juízo de origem indeferiu a inicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita, “por ausência de direito líquido e certo comprovado de plano”.

Inconformadas, as candidatas interpuseram o recurso de apelação, reiterando as razões apresentadas no mandado de segurança, pugnando pela reforma da sentença, alegam que fazem jus a concessão da segurança.

Sustentam em síntese, que:a) solicitaram suas inscrições no referido concurso, cujas regras de regência estão dispostas noEdital nº. 73/2023; b) nos termos do item 3.8 do edital, cumpria ao candidato anexar à sua inscrição a certidão de antecedentes criminais expedida pelo TJPA; c) as impetrantes anexaram certidões de antecedentes obtidas por meio da página da Polícia Civil do Estado; d) foram excluídas do certame por não terem anexado certidões de antecedentes emitidas pelo site do TJPA; e) interpuseram recursos administrativos contra as exclusões, mas não tiveram êxito, pois a Comissão decidiu pelo indeferimento de suas inscrições; f) é possível a juntada de certidões até o momento da nomeação ou da posse do candidato; g) houve falta de clareza no edital, o que resultou no indeferimento da inscrição de vários candidatos; h) houve ilegalidade e violação à razoabilidade e à proporcionalidade.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para que seja concedida a segurança, declarando a nulidade da exigência contida no item 3.8 do Edital nº 073/2023, nos termos do entendimento jurisprudencial citado.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 17629755).

Vieram os autos à minha relatoria por ter sido previamente distribuído o IPES nº 0816522-05.2023.814.0000, cujo o efeito suspensivo restou indeferido, nos termos da decisão de Id.16615794.

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17774178).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIA ERMÍNIA DA PAIXÃO FAVACHO E OUTRAS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do mandado de segurança, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

A questão necessita de dilação probatória, pelo que se está diante de inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo comprovado de plano, necessitando o eventual lesado se valer das vias ordinárias para questionar o ato.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo indefere a inicial, em razão da inadequação da via eleita.

Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor do impetrante, nos moldes do art. 98, do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009).

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Não se desconhece que o edital do concurso público fixa as regras do certame, sob o prisma dos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, assistindo aos interessados a participação em igualdade de condições, traduzindo-se, na prática, em verdadeira lei que rege o processo seletivo.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que indeferiu a inicial e denegou a segurança deve ser mantida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nesse sentido, são os precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 59.202/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019).

2. Da mesma forma, "a inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente" (RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/3/2019).

3. Caso concreto em que o impetrante, ora agravante, não se desincumbiu de informar os locais em que residiu após os 18 (dezoito) anos de idade, conforme exigido no item 9.3.f. do edital do certame, inexistindo, portanto, ilegalidade no indeferimento de sua inscrição definitiva.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2020)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 63700 MG 2020/0139559-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)”

A partir da análise perfunctória dos autos, verifica-se que não assiste razão aos apelantes, pois o item 3.8, alínea “a”, do Edital nº 068//2023 – UEPA, estabeleceu expressamente que:

“3.8 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar separadamente 02 (dois) arquivos no formato PDF (no máximo 30 Megabytes), contendo, respectivamente, os grupos de documentos especificados nas alíneas abaixo:

a) Documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante da última votação – 2 turnos ou Certidão de Quitação Eleitoral emitido junto à Justiça Eleitoral (http://www.tse.jus.br/), certificado de reservista ou de dispensa de Incorporação (sexo masculino) e Antecedentes Criminais Estadual (http://www.tjpa.jus.br)e Federal (https://www.gov.br/pf);

b) Currículo Lattes e os documentos comprobatórios conforme especificado no campo de comprovação, no Anexo VII – Instrumento de Avaliação da Prova de Títulos –, e organizados na mesma ordem dos itens e subitens do referido Instrumento”. (Grifo nosso).”

Verifico que o regramento do Edital é vinculante ao parâmetro concretizador do princípio da isonomia, e que o caso concreto indica inobservância do mesmo, na medida que apresentou certidão expedida pela polícia civil, quando expressamente o edital exigia “Antecedentes Criminais Estadual (http://www.tjpa.jus.br)”, não havendo aqui que se falar em inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos do cronograma do concurso, constante no anexo VIII do referido edital, houve a concessão de prazo para a apresentação de impugnações ao edital, especificamente no período de 22 a 23/8/2023 (Id. 16576976, p. 64), não tendo os recorrentes impugnado a exigência de certidão estadual de antecedentes criminais, emitida pelo site do TJPA.

O prazo para as inscrições correspondeu ao período de 23/08 a 21/09/2023, o que corresponde ao período de quase um mês (Id. 16576976, p. 64), tempo suficiente para que os candidatos pudessem ler o edital e providenciar os documentos necessários à inscrição.

As apelantes não demonstraram qualquer impossibilidade de obtenção de certidões de antecedentes criminais pelo site www.tjpa.jus.br.

Embora tenham arguido que o indeferimento de suas inscrições seria ilegal, as recorrentes não indicaram qual teria sido o dispositivo de lei violado, bem como, não trouxeram aos autos a prova pré-constituída exigida no Mandado de Segurança.

Não prospera o argumento de que a certidão de antecedentes criminais da polícia civil apresentada pelas candidatas carece de fé pública, pois não está se discutindo o valor do documento apresentado, nem tão pouco, que tenha havido indução a erro do candidato, quando o edital deixou de mencionar com clareza de que a certidão de antecedentes seria apenas aquela emitida no site do TJPA.

Nesse contexto, não se vislumbra a existência de direito que possa ser qualificado como líquido e certo, ou seja, não se observa uma perfeita subsunção dos fatos ao direito objetivo, pois os elementos presentes nos autos indicam que o indeferimento das inscrições foi ocasionado por injustificada inobservância de regra editalícia redigida com clareza e objetividade, pelo que deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2024